Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. DOENÇAS CRÔNICAS PREEXISTENTES. MANIFESTO CONHECIMENTO. DIAGNÓSTICO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. CAUSA DO ÓBITO. CONTRATAÇÃO EM MÁ-FÉ. BOA-FÉ INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA. LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de preliminar de ilegitimidade suscitada em sede de contrarrazões, uma vez já apreciada e rejeitada por decisão anterior preclusa.
2. A Súmula 609 do STJ exige prévia avaliação médica para a recusa de indenização securitária por doença preexistente, mas também autoriza a recusa em caso de demonstração de má-fé do segurado.
3. A omissão de informação quanto ao diagnóstico de doença grave, crônica e preexistente, evidentemente importante para a contratação do seguro, da qual detinha manifesto e prévio conhecimento, conforme comprovado em prontuários médicos anteriores, e que constou como causa para o óbito, afasta a presunção de boa-fé do segurado, acarretando contratação em evidente má-fé, legitimando-se a recusa ao pagamento da indenização securitária. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.